Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709490-86.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ORDINARIATO MARONITA DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMUNIDADE. ENTIDADE RELIGIOSA. DIVIDA PRETÉRITA. CONTRIBUINTE POR TRANSFERÊNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO MAJORADA A VERBA HONORÁRIA. 1. O IPTU é um tributo de competência municipal cuja hipótese de incidência é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana da municipalidade, ou no caso em questão, do ente distrital, nos termos o art. 32 e 34 do CTN. 2. O fato gerador do referido tributo é composto por dois elementos: temporal e espacial. O elemento temporal se dá no momento da apuração do tributo, nesse caso, no dia 1° de janeiro de cada ano, nos termos do art. 2o do Decreto n. 28.445/2007. Já o elemento espacial é a zona urbana do ente distrital e a área equiparada à zona urbana de referência. 3. A Apelada faz jus à concessão da imunidade tributária prevista no Art. 150, inc. VI, “b”, CF, pois reconhecida como templo de culto religioso. Ademais, patente o seu caráter de instituição religiosa sem fins lucrativos, nos termos do Estatuto Social, o que ensejaria a imunidade tributária prevista no Art. 150, inc. VI, “c”, da CF, vez que, a priori, cumpre os requisitos previstos no art. 14 do CTN. 4. Tratando-se o IPTU de obrigação propter rem, isto é, que acompanha o bem, aquele que adquire imóvel com dívida tributária de IPTU deve por ela responder, subrogando-se no imposto, nos termos do art. 130 do CTN, figurando a instituição religiosa como responsável por transferência e não como contribuinte. 5. Caso a imunidade tributária do adquirente, de caráter subjetivo, tenha efeito retroativo para atingir tributos cujo fato gerador já fora materializado, resultaria em evasão fiscal e em enriquecimento sem causa, gerando prejuízos à Fazenda Pública, a qual ficaria impedida de cobrar o tributo do antigo proprietário, bem como do adquirente, nos ditames do já citado art. 130 do CTN. 6. Cediço que a partir do registro da escritura no Ofício de Registro de Imóveis torna-se de conhecimento público o negócio jurídico produzindo efeito erga omnes e, portanto, em decorrência disso, tem a Fazenda Pública condições de aferir quem é o real proprietário do bem para efeito para cobrança do IPTU. Contudo, resta evidente que o Distrito Federal, ora Apelante, já tinha conhecimento da alienação em questão, vez que realizada por meio de processo licitatório sob responsabilidade da TERRACAP, bem como da destinação especifica do imóvel para atividade de ‘culto’, podendo ter uso complementar opcional, desde que vinculado à atividade principal, relacionado à atividade de educação, desde que não a superior, e à atividade de serviços sociais. 7. Assim, realizada a alienação de terreno com destinação especifica para atividade culto, por meio de processo licitatório sob a responsabilidade da TERRACAP, presume-se que o Distrito Federal já tinha ciência do negócio jurídico de alienação de imóvel, bem como que a instituição vencedora gozaria de imunidade tributária, a qual deverá arcar com a dívidas de IPTU vencidas até o dia 1o de janeiro do ano em que realizada a referida licitação. 8. Apelação desprovida. Reexame necessário parcialmente provido. Honorários advocatícios não majorados, vez que não estipulados no Juízo de origem, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 34 do CTN, pugnando pelo reconhecimento da legalidade e da legitimidade da cobrança realizada pela autoridade tributária. Sustenta que o templo religioso só fará jus ao instituto da imunidade se seu proprietário for o contribuinte direto da relação tributária, ou seja, quando ele diretamente suportar o ônus da exação, o que não foi verificado na hipótese dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 34 do CTN, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Assim, realizada a alienação de terreno com destinação especifica para atividade culto, por meio de processo licitatório sob a responsabilidade da TERRACAP, presume-se que o Distrito Federal já tinha ciência do negócio jurídico de alienação de imóvel, bem como que a instituição vencedora gozaria de imunidade tributária, o que, no caso, foi de pronto reconhecida para o ITBI. Portanto, não há que se falar em incidência e cobrança do IPTU a partir do momento em que realizada a licitação e conhecida a instituição vencedora, devendo esta arcar com a dívidas de IPTU vencidas até o dia 1o de janeiro do ano em que realizada a referida licitação.” (ID 10337181 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030